Tribunal: STF
Processo: RE 1587595
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Maria Jailma Fernandes de Andrade interpôs, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 19) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, cuja ementa se encontra redigida nos seguintes termos (eDoc 17):

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. APOSENTADA. AUXILIAR DE SAÚDE. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE CONTRA A CONDENAÇÃO. TERMO INICIAL PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DA APOSENTADORIA DO SERVIDOR PÚBLICO OU OUTRO FATO QUE MARQUE O FIM DO VÍNCULO FUNCIONAL ENTRE ELE E A PESSOA DE DIREITO PÚBLICO. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA 50 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, CRIMINAIS E DA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INEXISTÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. AÇÃO AJUIZADA NO PRAZO DE CINCO ANOS PREVISTOS NO ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32. SERVIDORA ADMITIDA SEM CONCURSO PÚBLICO, ANTES DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, EM PERÍODO NÃO ABRANGIDO PELA ESTABILIDADE EXCEPCIONAL DO ART. 19 DO ADCT. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DAS VANTAGENS INERENTES AO CARGO EFETIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nas razões do extraordinário, a recorrente alegou violação aos arts. 7°, inciso XVII, e 39, § 3º, da Constituição da República, assim como contrariedade à tese fixada no Tema n. 635 da Repercussão Geral. Para melhor compreensão dos fundamentos encampadas na peça recursal, transcrevem-se os seguintes trechos (eDoc 19, fls. 8, 9, 10 e 13):

[...] 
09. As férias como direito constitucional de todos os trabalhadores, tem amparada sua indenização com o precedente incidente na espécie previsto no tema 635 da Corte Suprema com a seguinte tese:
[...]
11. Todavia, o acordão recorrido entendeu por aplicar precedente do Tema 1157 do STF como ratio decidendi, partindo, com todo o respeito, de interpretação completamente equivocada do precedente julgado por esta Corte, afastando o direito do recorrente à indenização das férias não gozadas, conforme Tema 635.
[...]
(iii) VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS ART. 7º, XVII, E ART. 39, § 3º. DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL porquanto o direito ao gozo de férias com um terço a mais para TODOS OS TRABALHADORES é também extensível aos servidores públicos, mesmo os de vínculo sem concurso público.
[...]
23. Primeiramente, necessário ter em mente que a pretensão Autoral tem viés indenizatório/ressarcitório diante do tolhimento do exercício de um direito que trata da saúde do trabalhador, qual seja, direito constitucional aos períodos de descanso, seja por férias ou licença.
[...]

Por entender como não caracterizado na espécie o requisito da repercussão geral, o Juiz Presidente da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte negou seguimento ao apelo extremo. Da aludida decisão colhem-se os seguintes excertos (eDoc 21, fls. 3 e 4):

[...]
A obrigação da parte recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo. Acerca da repercussão extra partes, cabe fazer menção ao artigo 1.035 do Código de Processo Civil/2015:
[...]
Tal requisito foi incluído no ordenamento jurídico pela Emenda Constitucional n. 45/2004 e regulamentado pelos arts. 322 a 329 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e pelos arts. 1.035 a 1.041 do Código de Processo Civil, de forma que para o seguimento do recurso, é necessária a demonstração clara deste interesse coletivo na questão sobre a qual versa o recurso. No caso sob exame, o interesse tutelado é eminentemente individual da parte recorrente, não havendo qualquer interesse coletivo.
[...]

Irresignada com a decisão que negou seguimento ao extraordinário, Maria Jailma Fernandes de Andrade interpôs agravo interno, ao qual foi negado provimento (eDoc 25).

Por força da decisão proferida na Rcl 83996 (eDoc 28), o inconformismo da recorrente finalmente ascendeu a esta Corte.

É o relatório. Decido.

A controvérsia está em saber se a recorrente, embora ao desabrigo da estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT, faz jus à indenização correspondente a onze períodos de férias não gozados.

Quando da Rcl 83996, sob minha relatoria, já cuidei de dirimir parcialmente a questão. Confiram-se os seguintes excertos (eDoc 28, fls. 3 e 4): 

[...]
O contexto evidencia aplicação indevida do Tema 1.157/RG em detrimento do Tema 635/RG. Por essa razão, o acórdão reclamado deve ser cassado, para que o recurso extraordinário seja reexaminado com o devido enquadramento.
3. Ante o quadro, julgo procedente o pedido, formulado nesta reclamação, para cassar o ato reclamado, proferido no Processo n. 0801043-57.2020.8.20.5125, determinando o reexame do recurso extraordinário, com a devida observância do Tema 635/RG.
[...]

No mérito, conforme consta da Rcl 83996, o acórdão recorrido contrasta com o entendimento assentado na tese fixada no Tema 635 da Repercussão Geral.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer os termos da sentença monocrática, a qual condenou o Estado do Rio Grande do Norte no dever de indenizar Maria Jailma Fernandes de Andrade com o valor correspondente a 11 (onze) períodos de férias não usufruídas.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé processual (CPC, art. 5º). Tal circunstância, inclusive, para além de autorizar, recomenda ao Poder Judiciário a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim, incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua fixação na origem.

Publique-se.

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente